Tribunal: TJSP
Processo: 1000031-68.2017.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Execução fiscal de natureza ambiental. Autuação fiscal promovida depois de extinto o relacionamento jurídico mantido entre a Ipiranga Produtos de Petróleo S/A e o Auto Posto Bel Verde Ltda com a subscrição e cumprimento do contrato de distribuição e fornecimento de produtos combustíveis. Contaminação do solo e das águas subterrâneas no imóvel em que se encontrava o estabelecimento do posto de

Ementa:
Execução fiscal de natureza ambiental. Autuação fiscal promovida depois de extinto o relacionamento jurídico mantido entre a Ipiranga Produtos de Petróleo S/A e o Auto Posto Bel Verde Ltda com a subscrição e cumprimento do contrato de distribuição e fornecimento de produtos combustíveis. Contaminação do solo e das águas subterrâneas no imóvel em que se encontrava o estabelecimento do posto de gasolina sem que se demonstrasse, precisamente, porém, a culpa – por imprudência, imperícia ou negligência contemplada no art. 186 do CC – ou o dolo. Descrição genérica dos fatos que não atende ao comando superior da cláusula de amplitude da defesa. Art. 5o, LIV e LV, da CF. Princípio da tipicidade fechada. Inobservância. Imóvel que se transformou depois em uma "favela" com a sua ocupação desordenada por terceiros para reclamar também, e necessariamente, a investigação desse fato na formação do nexo de causalidade. Não obstante isso nada se demonstrou em comprovação da culpa ou do dolo justificando a imposição da multa e a manutenção do regime de solidariedade passiva entre as partes. Recuso a que se nega provimento com a condenação da Fazenda Estadual nos ônus sucumbenciais, arbitrados os honorários de advogado para esse fim nesta instância em 10% sobre o valor atualizado dado à causa.